Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DE VÍTIMA DE SUPOSTOS MAUS TRATOS. ABSTENCÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. INSURGÊNCIA DA SUPOSTA OFENSORA. CONFLITOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM FACE DA VULNERABILIDADE E ESTADO DE SAÚDE DA OFENDIDA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INDEPENDENTEMENTE DE OITIVA DA RECLAMANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A teor do art. 19, da Lei no 11.340/2006, pode o Magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.
2. Configurada situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, inviável a concessão do pedido formulado pela suposta agressora de revogação da medida protetiva de aproximação e contato com a suposta ofendida.
3. Funda-se, o pedido formulado de revogação das medidas protetivas, no fato de a suposta ofensora não ter agredido a ofendida. Entretanto, a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal, exigindo, neste momento, a demonstração da necessidade da medida.
4. Revelada nos autos uma situação conflituosa entre a suposta ofensora e a ofendida, que aponta para uma situação de risco, que impõe a abstenção de aproximação e contato entre a suposta ofensora e a ofendida, mantém-se a decisão impugnada, que fixou medida protetiva em favor da vítima.
5. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público.
6. A apontada insuficiência econômica para arcar com os custos do processo justifica a concessão da gratuidade de justiça.
7. Reclamação Criminal julgada improcedente.